Tribunal: STF
Processo: AI 268260
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-21
Data de publicação: 2001-08-21

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL
CIVIL E TRABALHISTA.
        AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO, PELO
T.S.T., POR DEFICIÊNCIA DE TRASLADO.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. AGRAVO.
1.      O Recurso Extraordinário não podia mesmo ter
sido processado, como não foi.
        Em suma, o Agravo de Instrumento para subida do
Recurso de Revista não foi conhecido, por razões meramente
processuais, ou seja, por deficiência do traslado.
2.      Ademais, é pacífica a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de não admitir, em Recurso
Extraordinário, alegação de ofensa indireta à Constituição
Federal, por má interpretação ou aplicação e mesmo
inobservância de normas infraconstitucionais.
3.      E, nesses limites, houve prestação
jurisdicional.
4.      Agravo improvido.